Tribunal: TJMT
Processo: 1009277-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009277-11.2021.8.11.0000
Impetrante: Ronaldo dos Santos Cirqueira
Paciente: Marcelo Lucian de Oliveira e Oliveira Rocha
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Marcelo Lucian de Oliveira e Oliveira Rocha, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT.
O impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 23.4.2021, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei pena.
Assevera que a decisão que converteu o flagrante em preventiva e a que analisou o pedido de liberdade interposto pela defesa não possuem fundamentação válida, pois fazem menção à gravidade em abstrato do delito e à suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, à instrução processual ou à aplicação da lei penal, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Ressalta que ao caso é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, especialmente diante da primariedade e dos bons predicados do paciente, bem como porque possui endereço certo, trabalho lícito e família constituída.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferida a liberdade provisória em favor do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 88787972).
Acostou documentos (Id. 88787973 a Id. 88787980).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Na presente hipótese, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, as decisões impugnadas encontram-se fundamentadas, sobretudo na quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão (79 porções de cocaína), bem como na informação de que o paciente possui envolvimento com organização criminosa, situação que indica a necessidade da medida para o resguardo da ordem pública.
Outrossim, conforme orientação desta Corte de Justiça, “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado n. 25, editado pela Turma de Câmaras Criminal Reunidas - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Proceda-se à regular distribuição do feito.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista